Tribunal: TJMT
Processo: 1022268-32.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022268-32.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para reduzir multa administrativa imposta pelo Procon ao valor de R$ 80.000,00, no bojo de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra o Banco Bradescard S/A, originalmente no montante de R$ 246.973,79.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da multa, já reduzido na decisão agravada, permanece desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A fixação da multa administrativa observou os critérios legais previstos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator.

4. O valor foi reduzido de R$ 132.300,00 para R$ 80.000,00, dentro dos parâmetros legais e com base na análise circunstanciada da infração.

5. Não houve demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade na aplicação da sanção, tampouco afronta aos princípios constitucionais invocados.

6. A jurisprudência do Tribunal reconhece a legalidade da atuação administrativa do Procon quando respeitado o devido processo legal e os critérios legais na fixação da penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa administrativa imposta pelo Procon pode ser revista pelo Judiciário apenas quando desrespeitados os critérios legais do art. 57 do CDC ou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Redução prévia da multa, em decisão monocrática, que observou tais critérios, afasta necessidade de nova minoração.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1000489-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 11.04.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 1022268-32.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCARD S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco Bradescard S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 273564398, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a fim de reduzir a multa imposta pelo Procon para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Reverbera, o Agravante, a afirmar que, a minoração do valor não se deu de forma adequada, sendo necessário realizar outra redução, no intuito de que esta corresponda com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispõe, ainda, que, o valor se encontra em dissonância dos patamares razoáveis, a violar
os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 287496392, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco Bradescard S/A
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 273564398, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, a fim de reduzir a multa imposta pelo Procon para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a necessidade da redução da multa aplicada.

Pois bem.

A discussão é relativa a multa aplicada pelo Procon, em desfavor do Agravante, e este descordou do valor arbitrado, visto que este seria exorbitante.

Originalmente, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 246.973,79 (duzentos e quarenta e seis mil novecentos e setenta três reais setenta e nove centavos), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

No caso, o Recorrente sustenta apenas que o valor é excessivo, e está em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar que a cominação já foi reduzida, ao verificar a infração em contraste com os elementos dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

O mencionado dispositivo dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Assim, é possível, apenas auferir se o patamar fixado foi correto.

Sendo assim, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três elementos, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Pontua-se, no entanto, que, o valor original, arbitrado pelo Procon, foi de R$ 132.300,00 (cento e trinta e dois mil e trezentos reais), sendo reduzido, então, para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 273564398, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025